Tribunal: TJMT
Processo: 1002818-89.2023.8.11.0010
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002818-89.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FERNANDO DA SILVA SOUZA - CPF: 035.790.291-26 (APELADO), DAVI DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 979.487.211-34 (TERCEIRO INTERESSADO), HIGOR HENRIQUE NEVES RODRIGUES - CPF: 043.682.991-67 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 266.269.261-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Apelação:

1002818-89.2023.8.11.0010

Classe CNJ:

198

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Criminais

Apelante(s):

Fernando da Silva Souza e

Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

Apelada(s):

Geraldo Ferreira dos Anjos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 18/06/2026 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CP). RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE ATIPICIDADE PELA EMBRIAGUEZ. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. TEMOR DA VÍTIMA DEVIDAMENTE COMPROVADO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA PROPORCIONAL AO HISTÓRICO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL PELO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. AMEAÇAS PROFERIDAS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO E TEMPORAL. CRIME ÚNICO CARACTERIZADO. RECURSOS IMPROVIDOS.

1.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Fernando da Silva Souza e pelo Ministério Público do Estado De Mato Grosso contra que condenou o Sr. Fernando da Silva Souza como incurso nas sanções do art. 147, caput, do Código Penal.

2. No presente caso, o Apelante recorreu contra sentença que o condenou pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, a pena foi fixada em 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo.

3. O Apelante, em suas razões recursais, sustenta a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico e de temor real da vítima, alegando que as palavras foram proferidas em contexto de embriaguez e discussão. Subsidiariamente, insurge-se contra a dosimetria da pena, pugnando pela redução da pena-base e da fração de aumento pela reincidência.

4. O Ministério Público, por sua vez, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a continuidade delitiva (art. 71, CP), argumentando que foram praticados três crimes de ameaça em momentos distintos e sucessivos.

5. Da análise dos autos, verifico que a materialidade e a autoria do crime de ameaça restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, consistente no Boletim de Ocorrência, Termo de Representação e prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

6.

Quanto à tese de atipicidade por ausência de dolo ou em razão da embriaguez não subsiste. A teoria da ‘actio libera in causa’ (art. 28, II, do CP), segundo a qual a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal. O estado de exaltação, ainda que potencializado pelo álcool, não retira a idoneidade da ameaça.

7. No caso, o réu utilizou-se do nome de organização criminosa e de seu histórico prisional para intimidar a vítima. O temor do ofendido restou cristalino em seu depoimento judicial, ao relatar que "correu para a caminhonete" e se escondeu por medo de que o réu portasse uma faca. Portanto, o crime de ameaça, que é formal, consumou-se no momento em que a promessa de mal injusto e grave atingiu a paz de espírito da vítima.

8. Quanto à pena-base, o juízo “a quo” ao valorar negativamente as circunstâncias do crime, posto à reincidência, a fração de 1/3 aplicou-a proporcionalmente, tendo em vista que o apelante ostenta vasta ficha criminal, com condenações anteriores por crimes graves (roubo, furto, ameaça), conforme se extrai dos antecedentes criminais (ID 363107863).

9. No tocante ao reconhecimento do crime continuado, a condenação por um único crime de ameaça, com a pena devidamente exasperada pelas circunstâncias judiciais e pela reincidência, já atende de forma eficiente à finalidade pedagógica e retributiva da sanção.

10.
O douto representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal proferiu parecer opinando pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para que seja reconhecido a continuidade delitiva, conforme cota juntada no id. 366645359.

11. A sentença que possui a parte dispositiva: “
Diante de todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva quanto ao delito ameaça
, previsto no art. 147 do CP, em relação ao réu FERNANDO DA SILVA SOUZA. Passa-se a dosimetria da pena. A infração penal de prevista no art. 147 do CP estabelece a reprimenda de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses ou multa. 1ª Fase: Avaliando-se as circunstâncias do delito, à luz do art. 59 do CP, pelo que consta dos autos os antecedentes, conduta social, personalidade do agente, circunstâncias, a culpabilidade, os motivos e consequências do crime, além do comportamento da vítima, não destoaram do tipo penal. Já em relação às circunstâncias fáticas do crime, essa se mostrou de forma negativa, uma vez que o reú além de praticar a ameaça estava praticando algazarra, incomodando toda a vizinhança, como se aufere pelas mídias apresentadas na fase policial (ID’s126155395; 126155396; 126155397 e 126155398, o que, indubitavelmente se mostrou desproporcional ao tipo penal. Desse modo, negativada uma circunstância judicial, autoriza-se a elevação da pena base, o que faço aplicando a chamada Teoria das Margens (intervalo entre as penas máxima e mínima, dividida entre as circunstancias judiciais positivas), para fixação da fração da circunstância negativada, resultando, assim, em uma pena-base 2 meses de detenção. 2ª fase: Constatou-se a agravantes de reincidência, inexistindo qualquer atenuante. Portanto, a pena deve ser agravada em 1/3, restando a pena intermediária em 4 meses de detenção. 3ª fase: Percebe-se que também inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, de modo que estabeleço a pena final de 4 meses de detenção. Com fulcro no art. 33, § 2º, c, do CP, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o aberto.
Torno a pena definitiva de 4 meses de detenção, em regime inicial aberto
. Substituição da pena: Diante do regime fixado, bem como, ao que determina o §3º do art. 44 do CP, é possível, no caso em comento, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, a fim de repreender a infração praticada. Destarte,
SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por uma pena restritiva de direitos, consistente no pagamento de prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário-mínimo à entidade a ser indicada em fase de execução
. Consequentemente, incabível o benefício do art. 77 do Código Penal”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 82, paragrafo 5, da Lei nº 9.099/95.

12. Recurso improvido.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026